Tribunal: TJMT
Processo: 0006197-67.2009.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006197-67.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO NUNES DE ANICESIO - CPF: 456.720.831-53 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), ROSANA MARIA TORRES - CPF: 607.858.701-30 (APELANTE), LADOBRASIL - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.919.856/0001-04 (APELADO), ROBERTO DE AVELAR - CPF: 321.231.401-04 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS RICHTHCIK - CPF: 021.314.569-30 (ADVOGADO), JEANDRA AMABILE VEDANA - CPF: 017.329.489-84 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ PAVONI - CPF: 004.372.709-39 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA LEITE MARANGONI - ME - CNPJ: 07.009.424/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIDE APARECIDA LEITE MARANGONI - CPF: 092.477.998-56 (APELADO), ROSANA MARIA TORRES - CPF: 607.858.701-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CELSO NUNES DE ANICÉSIO (APELANTE), NATASHA DYAN TORRES DE ANICESIO - CPF: 016.210.181-30 (APELANTE), LEONY TORRES DE ANICESIO - CPF: 016.210.231-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –
ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO
– AUSÊNCIA DE PROVAS – CONTRATO QUE DESCREVE DE FORMA CLARA OS DESGASTES DO BEM E A POSSIBILIDADE DE REPAROS NÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA DADA DE TRÊS MESES – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Para caracterização do vício redibitório, o vício não pode ser aparente e sim estar totalmente oculto, e por isso era indispensável que o adquirente não tivesse conhecimento, na data da compra, dos desgastes e da possível necessidade de efetuar reparos em diversas peças, o que não é esse o caso dos autos.

2 – Na situação em exame, o contrato escrito deixa muito claro que o caminhão já possuía largo tempo de uso e que, mesmo sendo feita a revisão geral com a troca de vários itens, era muito provável que outros problemas decorrentes do uso pudessem surgir, o que afasta a tese de “vício oculto” ou redibitório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0006197-67.2009.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosana Maria Torres
,
Natasha Dyan Torres de Anicésio e Loeny Torres de Anicésio
, em substituição da parte (falecida)
C
elso Nunes de Anicésio
,
em virtude d
a sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada em face de
Lado Brasil – Logística e Transportes Ltda. – Epp
e de
Cleide Aparecida Leite Marangoni - Me
. Ao final, foram condenados no ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Alegou que Celso celebrou com as Apeladas o contrato de compra e venda de um veículo semi-novo, firmado em 29/08/2008, e que no mês seguinte à tradição, o bem apresentou diversos defeitos mecânicos que comprometiam o seu regular desempenho, tendo tido gastos com o conserto na ordem de R$ 32.737,48 (trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme comprovam as notas fiscais emitidas em 01/09/2008, 16/09/2008 e em 20/09/2008.

Sustentam que a Cláusula 3a do ajuste obrigava as Apeladas a entregar o automóvel revisado e em condições de uso e conservação, pactuada a garantia dos defeitos mecânicos ocorridos por desgaste ou mau uso que dentro do lapso de 03 (três) meses ou 50.000 km (cinquenta mil quilômetros) de uso, o que ocorresse primeiro.

Afirmam que os defeitos mecânicos apresentados no veículo não foram ocasionados por desgaste, tampouco por má utilização e sim por vícios ocultos, que apenas foram descobertos no momento em que Celso começou a utilizar o caminhão, tratando-se de vício redibitório.

Com fundamento nesses argumentos, pediram a reforma da sentença e a condenação das Apeladas.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública por negativa geral, conforme documento encartado no ID 124698670.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os casos de vício redibitório são caracterizados quando um bem adquirido tem seu uso comprometido por um defeito oculto, de tal forma que, se fosse conhecido anteriormente por quem o adquiriu, o negócio não teria sido realizado. Além da anulação do contrato, o artigo 443 do CC prevê a indenização por perdas e danos. Se o vício já era conhecido por quem transferiu a posse do bem, o valor recebido deverá ser restituído, acrescido de perdas e danos; caso contrário, a restituição alcançará apenas o valor recebido mais as despesas do contrato.

Já a lei de proteção ao consumidor preza pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme prevê o artigo 4o, inciso II, alínea d. Ocorre que o caso concreto não se trata de relação de consumo, uma vez que a venda se deu entre particulares, conforme passo a contextualizar:

De acordo com o contrato anexado à peça exordial, em 29/08/2008,
Cleide Aparecida Leite Narangoni – FI
(vendedora) e
Celso Nunes de Anicésio
(comprador) celebraram, por intermédio da atuação da
LadoBrasil Logística

Transportes Ltda
., o Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículos Alienados Fiduciariamente – Leasing tendo como objeto o caminhão da marca Scania, modelo R124 GA 4x2NZ 400 6x2, diesel, tipo cavalo mecânico, pelo valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo pago por Celso à intermediadora a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 03 (três) cheques parcelados, bem como assumido o compromisso de honrar as parcelas do leasing no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 60 prestações de R$ 5.261,24 (cinco mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

De acordo com a Cláusula 3a – Do Estado de Conservação, Revisão e Garantia – o veículo negociado fora revisado, conforme
check list
que acompanhou o contrato, sendo ajustado que as peças da
caixa de câmbio
e do
diferencial
seriam substituídas caso estivessem quebradas ou desgastadas, ao passo que as
bronzinas de mancal
e a
biela
seriam trocadas independentemente do grau de desgaste.

Referida cláusula dispõe, também, que o veículo teve o
motor, bomba de óleo e embreagens
“refeitos” e que o custo desse serviço foi pago pela intermediadora e vendedora antes de entregue o bem, sendo, ainda, ajustado que o comprador teria a garantia de 03 (três) meses ou 50.000 Km rodados, contados da tradição, para reclamar quaisquer vícios relacionados às peças novas que havia sido substituídas ou “refeitas” no ato da revisão.

Ainda segundo a Cláusula 3a, foi celebrado o seguinte:
“(...) E assim ambas as partes aqui denominadas de INTERMEDIADOR, VENDEDORA e COMPRADOR estão cientes e em pleno acordo de que o bem objeto desta negociação e descrito nas CLÁUSULAS PRIMEIRA e SEGUNDA
trata de veículo USADO em pleno funcionamento, portanto um veículo com desgastes naturais originados pelo uso em sua atividade
, e que devido a isso
ficam
excluídas e descoberto da garantia ou indenização de toda e qualquer peça
como
: ANEIS, BIELAS, VIRABREQUIM, ELEMENTOS DO SISTEMA DE INJEÇÃO, TURBINA, SISTEMA DE ARREFECIMENTO COMO RADIADOR, FILTRO DE AR, INTERCULER, PARTE ELÉTRICA COMO MÓDULO ELETRÔNICO, FARÓIS, LANTERNAS, INTECLIMA, PAINEL E SEUS COMPONENTES, BATERIAS E DEMAIS AVARIAS EM PINTURA, LATARIA, PARABRISAS E VIDRAÇAS, CHASSI, TODAS, SISTEMA DE FREIO, SUSPENÇÃO, MOLDAS, AMORTECEDORES, CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRÁULICA, EMBUCHAMENETO DE CUBOS DIANTEIROS, PNEUS ETC., que vierem ao longo do tempo de 03 (três) meses ou 50.000 quilômetros apresentar defeito mecânico, por desgaste ou qualquer outra avaria causado por mau uso, mediante comprovação técnica feita por peritos ou profissionais habilitados
”.

Segundo a narrativa inaugural, na semana seguinte à tradição, o caminhão já começou a apresentar problemas mecânicos, que foram aumentando com o passar do tempo, tendo que pagar pelo reparo a quantia total de
R$ 32.737,48 (trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme comprovam as notas fiscais emitidas a partir de 01/09/2008 até 28/11/2008. Requereu, ao final, o reembolso de todo o gasto com os reparos, sobretudo porque, segundo argumentou, os problemas eram ocultos e ocorreram dentro do prazo da garantia contratada.

Abaixo, colaciono alguns trechos das notas fiscais dos serviços:

Nota Fiscal emitida em 01/09/2008.

Nota fiscal emitida em 01/09/2008.

Nota fiscal emitida em 16/06/2008

Nota Fiscal emitida em 20/09/2008.

Nota Fiscal emitida em 27/09/2008.

Do manuseio detido de todas as notas fiscais de produtos e serviços que acompanham o pedido autoral, não há a menor dúvida que todos os reparos realizados pelo comprador Celso eram aparentes, e não ocultos, sendo claramente excluídos da garantia contratada de 03 (três) meses ou de 50.000 quilômetros rodados, já que estão intrinsicamente relacionados aos itens de: “
aneis, bielas, virabrequim, elementos do sistema de injeção, turbina, sistema de arrefecimento como radiador, filtro de ar, interculer, parte elétrica como módulo eletrônico, faróis, lanternas, inteclima, painel e seus componentes, baterias e demais avarias em pintura, lataria, parabrisas e vidraças, chassi, todas, sistema de freio, suspenção, moldas, amortecedores, caixa de direção, bomba hidráulica, embuchameneto de cubos dianteiros, pneus etc
.”, sendo essa exclusão claramente prevista no contrato.

Além disso, no que diz respeito à caracterização do redibitório, vício que não pode ser aparente e sim estar totalmente oculto, era indispensável que o adquirente não tivesse conhecimento, na data de contratação, dos desgastes e da possível necessidade de efetuar reparos em diversas peças, não sendo esse o caso dos autos, já que basta a simples leitura do contrato para concluir que os Apelados foram muito sinceros em deixar escrito que o caminhão já possuía largo tempo de uso e que, mesmo sendo feita a revisão geral com a troca de vários itens, era muito provável que outros problemas decorrentes do uso pudessem surgir. E isso, com a devida vênia, afasta a tese de “vício oculto” ou redibitório.

De toda sorte, na compra e venda de veículo usado, sobretudo com mais de duas décadas anos de fabricação, o comprador deve ser diligente no sentido de averiguar o estado de conservação do veículo, inclusive podendo se valer dos serviços de mecânico de sua confiança. Contudo, no caso dos autos, o que se vê é que o comprador Celso assumiu o risco de comprar um caminhão usado e com diversas possibilidades de trocar e/ou efetuar o reparo de itens em razão do desgaste natural, devendo, por isso mesmo, suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo usado, cujo desgaste, insisto, constitui elemento inerente ao risco do negócio, sendo vantajoso apenas sob o ponto de vista de quem paga um preço atraente.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO - PEDIDO INDENIZATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA.

- O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte ( CPC, art. 141)- Vício redibitório ocorre quando há defeito oculto na coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor ( CC, art. 441).

- O contrato cujo objeto apresente vício redibitório pode ser desfeito, mediante devolução da coisa ao vendedor e recebimento do preço pago pelo adquirente. Persistindo o contrato, pode haver abatimento no preço da coisa adquirida ( CC, art. 442)

- Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito ( CPC, art. 373, I), a ausência dessa prova implica na improcedência do pedido inicial.
(
TJ-MG - AC: 10000210944047001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021
).

Feitos esses esclarecimentos, mantenho inalterada a sentença, motivo pelo qual
DESPROVEJO O APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022